Tribunal: STF
Processo: ARE 1461653
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECONSIDERAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA COM BASE NA PENA APLICADA. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA CONFIRMATÓRIO DA CONDENAÇÃO. ÚLTIMO MARCO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO. ART. 117, IV, DO CÓDIGO PENAL. CASO CONCRETO: EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. EXTENSÃO A CORRÉU QUE FIGURA COMO INTERESSADO.

 1.	Conforme consta de decisão anterior desta Relatoria (e-doc. 951), trata-se de dois recursos extraordinários com agravos, interpostos por Edivan Martins Teixeira e Ricardo Cabral Abreu. O primeiro volta-se contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, ao passo que o segundo foi manejado em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça.

 2.	Em 29/02/2024, neguei provimento aos agravos (e-doc. 951).

 3.	Contra a referida decisão, Ricardo Cabral Abreu interpõe agravo regimental. Reitera estar prescrita a pretensão punitiva do Estado, uma vez que a jurisprudência desta Suprema Corte era pacífica no sentido de que o acórdão confirmatório da condenação não constituía marco interruptivo prescricional. Ressalta que essa hipótese não constava da redação original do art. 117 do Código Penal. Invoca o art. 5º, incisos XL e XXXV, da Constituição Federal, para defender a impossibilidade de retroação da Lei nº 11.596/07, que alterou o inciso IV do referido art. 117 do CP. Sustenta que, diante da pena in concreto que lhe foi aplicada, e demonstrado que o último marco interruptivo prescricional ocorreu em 23/01/2012, data da publicação da sentença de primeira instância, tem-se configurada a ocorrência da prescrição, o que postula seja reconhecida (e-doc. 956).

 4.	Em 08/03/2024, o corréu/interessado Salatiel Maciel de Souza formaliza “Questão de Ordem Pública”, por meio da qual afirma já ter cumprido, em sede de execução provisória, a pena fixada pelas instâncias ordinárias, apesar de concedido, pelo STJ, efeito suspensivo ao seu recurso especial. Alega que isso não impede o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, por se tratar de matéria de ordem pública. Ressalta que, mesmo que se adote como marco interruptivo o acórdão confirmatório da condenação, considerada a pena in concreto, encontra-se fulminada pela prescrição a pretensão punitiva do Estado, pois o julgamento do TJRN ocorreu em 20/11/2014, portanto, há bem mais de oito anos (e-doc. 959).

 5.	Edivan Martins Teixeira também interpõe agravo regimental contra a decisão monocrática por mim proferida. Em suas razões, suscita “Questão de Ordem” idêntica à de Salatiel Maciel de Souza, qual seja, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva. Invoca, para tanto, o decurso de prazo superior a 8 (oito) anos desde a publicação do acórdão condenatório do TJRN (04/12/2014). Afirma que já houve o trânsito em julgado para a acusação, pelo que a pena in concreto passou a reger o prazo prescricional, no caso, de 8 (oito) anos, atingido em 03/12/2022. Subsidiariamente, reitera as razões pelas quais entende que deve ser reformada a decisão recorrida, restaurando-se a sentença de primeira instância, que o havia absolvido (e-doc. 970).

 6.	Por fim, em 11/03/2024, o interessado Salatiel Maciel de Souza retorna aos autos para promover a juntada de decisão da 3ª Vara Criminal da Comarca de Natal/RN, proferida naquela mesma data (11/03/2024 - e-doc. 974). Tal decisão indicou a competência deste Supremo Tribunal Federal para conhecer do pedido de reconhecimento da prescrição, o que, em sua óptica, indicaria não ter ocorrido o trânsito em julgado para a defesa, a corroborar que estaria efetivamente prescrita a pretensão punitiva estatal (e-doc. 973).

É o relatório.

Passo a decidir em sede de reconsideração.

 7.	Os agravos internos interpostos por Ricardo Cabral Abreu e Edivan Martins Teixeira pleiteiam, em síntese, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do Estado, tendo em vista as penas in concreto impostas a esses réus. É no mesmo sentido a “questão de ordem pública” suscitada por Salatiel Maciel de Souza.

 8.	Anoto, de início, que a tese da prescrição, com base na adoção da sentença condenatória de primeira instância como último marco interruptivo prescricional, foi por mim enfrentada e expressamente refutada na decisão agravada (e-doc. 951). Naquela oportunidade, apontei que, mesmo antes da alteração da Lei nº 11.596/2007, o acórdão condenatório já constituía causa interruptiva da prescrição, o que, in casu, afastaria a data da publicação da sentença como último marco interruptivo prescricional, eis que, posteriormente, houve a prolação de acórdão confirmatório da condenação pelo competente Tribunal de Justiça. Em relação a esse ponto, sem ignorar a existência de precedente da Segunda Turma desta Corte, que, por maioria, decidiu em sentido diverso (HC nº 192.757 AgR-segundo, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 13/06/2023, p. 14/08/202), mantenho, pelos fundamentos já consignados na decisão agravada, o mesmo entendimento.

 9.	Entretanto, o agravo regimental interposto por Edivan Martins Teixeira, no que acompanhado pela petição formalizada por Salatiel Maciel de Souza (e-docs. 959 e 970, respectivamente), sustenta que, mesmo que se adote como último marco interruptivo o acórdão confirmatório da condenação proferido pelo TJRN, estaria prescrita a pretensão punitiva, tendo em vista a pena aplicada no caso concreto.

 10.	Assim, considerando (i) que essa alegação não foi objeto de exame por ocasião da decisão ora agravada; e (ii) que a jurisprudência consolidada desta Corte é no sentido de que “O reconhecimento da prescrição punitiva em direito penal é matéria de ordem pública e, por isso, pode ser arguida e reconhecida a qualquer tempo (art. 61 do Código de Processo Penal), independentemente, inclusive, de prequestionamento” (RE nº 751.394/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 28/05/2013, p. 28/08/2013); entendo indeclinável o dever jurisdicional de apreciar a questão suscitada, agora em sede de reconsideração.

 11.	Pois bem. O acórdão confirmatório da condenação, proferido pelo TJRN em 20/11/2014 (e-docs. 229-240) e publicado em 04/12/2015 (e-doc. 241), condenou os réus supra referidos ao mesmo quantitativo de pena privativa de liberdade: 3 (três) anos e 8 (oito) meses de reclusão (e-doc. 240, p. 26-28). Esse quantum de pena não pode mais ser aumentado, pois os autos informam que o Ministério Público, no caso presente, não interpôs recurso contra a prestação jurisdicional realizada pelo Superior Tribunal de Justiça. Logo, somente pendem de julgamento, neste momento, os recursos extraordinários com agravos manejados pela defesa.

 12.	Nesse contexto processual, caracterizada a impossibilidade de agravamento da sanção aplicada aos réus, tem-se que a prescrição deve ser regulada pela pena concretamente aplicada, nos termos do art. 110, § 1º, do CPP (“A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa”).

 13.	 Portanto, aplica-se ao caso dos autos o prazo prescricional de 8 (oito) anos, previsto no art. 109, IV, do Código Penal, porquanto a pena aplicada, ao menos no que toca aos recorrentes, não excedeu a quatro anos de reclusão.

 14.	Com relação aos marcos interruptivos da prescrição, importa registrar que, no paradigmático julgamento do Habeas Corpus nº 176.473/RR, no qual se consolidou o entendimento de que “o acórdão que confirma a sentença condenatória, justamente por revelar pleno exercício da jurisdição penal, é marco interruptivo do prazo prescricional, nos termos do art. 117, IV, do Código Penal” (HC nº 176.473/RR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 27/04/2020, p. 10/09/2020), o Plenário desta Suprema Corte não adentrou no exame específico dos pronunciamentos do STJ (e do próprio STF) como eventuais marcos interruptivos da prescrição.

 15.	Acerca dessa questão, porém, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, recentemente, decidiu que as decisões do STJ e do STF, não estariam contempladas no art. 117 do Código Penal, não se constituindo, portanto, marcos interruptivos da prescrição. Transcrevo da ementa desse julgado os seguintes trechos:

“PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. 1. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. MARCO INTERRUPTIVO. DECISÃO QUE CONFIRMA A PRONÚNCIA. ART. 117, III, DO CP. ABRANGÊNCIA DE DECISÃO PROFERIDA PELO STJ. IMPOSSIBILIDADE, EM REGRA. 2. VOCÁBULO ‘DECISÃO’. AMPLA ABRANGÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO AUTORIZA O DESVIRTUAMENTO DO ART. 117 DO CP. CAUSAS INTERRUPTIVAS REFERENTES À FORMAÇÃO DA CULPA. VINCULAÇÃO ÀS DECISÕES PROFERIDAS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 3. (...). 4. NATUREZA DO RECURSO ESPECIAL. OBSERVÂNCIA À LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. CORTE QUE NÃO PODE SER CONSIDERADA TERCEIRA INSTÂNCIA RECURSAL. 5. (...). 6. LÓGICA INTERPRETATIVA DO STF. JULGAMENTO DO HC 176.473/PR. ANÁLISE DOS PRONUNCIAMENTOS DE TRIBUNAIS DE 2º GRAU. AUSÊNCIA DE MENÇÃO ÀS DECISÕES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. 7. DECISÕES DO STJ E DO STF. PLENO EXERCÍCIO DA JURISDIÇÃO PENAL. PRONUNCIAMENTOS NÃO CONTEMPLADOS NO ART. 117 DO CP. OPÇÃO POLÍTICA-LEGISLATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA EM PRESCRIÇÃO PENAL. 8. (...). 9. MARCOS INTERRUPTIVOS. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. RELAÇÃO COM A FORMAÇÃO DA CULPA. AUSÊNCIA DE EXAME POR TRIBUNAIS SUPERIORES. 10. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO PARA EXTINGUIR A PUNIBILIDADE, PELA PRESCRIÇÃO.
1. A questão trazida nos presentes autos se refere à inclusão ou não das decisões proferidas pelo STJ no conceito de ‘decisão confirmatória da pronúncia’, constante no art. 117, III, do CP.
2. O vocábulo ‘decisão’ constante do dispositivo legal retromencionado possui, de fato, significado genérico e, portanto, abrangente. Cuida-se de expressão que diz respeito ao gênero dos pronunciamentos judiciais.
- No entanto, não é possível considerar que a generalidade do vocábulo autoriza a interrupção da prescrição a cada decisão proferida após a pronúncia, sob pena de se desvirtuar a própria sistemática trazida no art. 117 do Código Penal.
- As causas interruptivas da prescrição da pretensão punitiva listadas no referido dispositivo legal guardam íntima relação com o curso da ação penal em primeira e segunda instâncias, que são as instâncias nas quais, em regra, é formada a culpa.
3. (...).
4. Os recursos interpostos para o STJ não confirmam, propriamente, uma decisão de pronúncia ou mesmo uma sentença condenatória, porquanto incabível o reexame fático-probatório. O que se tem, em verdade, é a análise a respeito da observância à legislação infraconstitucional, nos termos do art. 105, III, da CF.
- Como é de conhecimento, os recursos ordinários servem para discutir a correção ou a justiça da decisão, permitindo-se o reexame da decisão. No entanto, ‘os recursos extraordinários lato sensu têm outra finalidade: impedir que as decisões judiciais contrariem a Constituição Federal ou as leis federais, mantendo-se a uniformidade de interpretação, em todo país’. Não basta a alegação de que ‘a sentença foi injusta, porque eles não constituem uma espécie de “terceira instância”’. (GONÇALVES, Marcus Vinícius Rios. Direito Processual Civil Esquematizado.; coordenador Pedro Lenza. 7 ed. São Paulo: Saraiva, 2016. p. 899).
- O STJ não pode ser considerado uma terceira instância recursal, porquanto sua missão constitucional é a uniformização da jurisprudência infraconstitucional, por meio da interpretação e correta aplicação dos textos legais, e não pela aferição da justiça da avaliação dos fatos realizada pela Corte local. Dessa forma, a violação de dispositivos legais deve ser aferível sem a necessidade de reexame fático-probatório.
5. (...).
6. No que diz respeito à ‘lógica interpretativa’ adotada pelo STF no julgamento do HC 176.473/RR, verifica-se que o Pretório Excelso, ao analisar a extensão do significado dos vocábulos constantes do inciso IV do art. 117 do Código Penal, considerou que, sistematicamente, não haveria justificativa para tratamentos díspares entre acórdão condenatório e acórdão confirmatório, sendo ambos pronunciamentos do Tribunal Estadual a demonstrar a ausência de inércia estatal.
- Contudo, em nenhum momento o STF avançou no tema para considerar que as decisões proferidas pelo STJ, também deveriam ser considerados acórdão condenatório ou confirmatório recorrível. De fato, a discussão se limitou aos pronunciamentos judiciais de primeiro e segundo graus, destacando-se que a alteração legislativa apenas confirmou a jurisprudência do Pretório Excelso no sentido de que o anterior vocábulo ‘decisão’ já albergava as espécies sentença e acórdão (HC 92.340/SC, DJe 8/8/2008).
7. Não obstante a decisão proferida por esta Corte Superior revelar ‘pleno exercício da jurisdição penal’, tem-se que as decisões proferidas pelos Tribunais Superiores não foram contempladas como causas interruptivas da prescrição, mas apenas as decisões proferidas pelas instâncias ordinárias. Trata-se de opção política-legislativa que não pode ser desconsiderada por meio de interpretação extensiva em matéria que deve ser interpretada restritivamente.
8. (...).
9. Feitas essas considerações, não é possível nem recomendável inserir, como regra, as decisões proferidas pelo STJ como marcos interruptivos da prescrição, quer no inciso III quer no inciso IV do art. 117 do Código Penal, haja vista se tratar de dispositivos legais que devem ser interpretados restritivamente e que guardam estreita relação com a formação da culpa, a qual não é propriamente examinada nos recursos para os Tribunais Superiores.
10. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para reconhecer a extinção da punibilidade do paciente, em virtude do implemento do prazo prescricional.”
(STJ, Habeas Corpus nº 826.977/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Redator do Acórdão Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 05/12/2023; destaque nosso)

 16.	O entendimento sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça, Corte responsável pela uniformização da interpretação da lei federal em todo o país, prima facie, afigura-se razoável. Dessa forma, reservando-me para promover reexame mais verticalizado da questão em momento diverso – especialmente se, tal como ocorrido no HC nº 176.473/RR, houver afetação específica ao Plenário desta Suprema Corte (art. 22 do RISTF) –, adoto a tese refletida no julgado do STJ.

 17.	Superado esse ponto, constato que o acórdão confirmatório da condenação dos recorrentes, último marco interruptivo da prescrição no caso vertente, foi publicado em 04/12/2014 (e-doc. 241), o que permite concluir com segurança que, na presente data, estando ainda em trâmite estes recursos extraordinários, encontra-se inegavelmente ultrapassado o prazo prescricional de 8 (oito) anos, decorrente da pena aplicada in concreto.

 18.	Oportuno registrar que a tese esposada em um dos recursos extraordinários com agravos, qual seja, a (i)rretroatividade da Lei nº 11.596/2007 por suposta violação aos incisos XL e XXXV do art. 5º da Constituição Federal, embora julgada improcedente, foi examinada em seu mérito pela decisão agravada, com posterior interposição de agravo regimental. Portanto, a despeito de os agravos nos extraordinários terem sido desprovidos, a análise meritória da tese trazida à Suprema Corte afasta eventual alegação de retroação do trânsito em julgado.

 19.	Consigno, por fim, que, nos termos do art. 580 do CPP, “a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros”. Assim, considerando que o quantitativo de pena aplicado aos recorrentes Edivan Martins Teixeira e Ricardo Cabral Abreu – 3 anos e 8 meses – é idêntico ao que foi aplicado ao interessado Salatiel Maciel de Souza, entendo possível, com fulcro no aludido dispositivo do CPP e no princípio da isonomia, estender também ao corréu/interessado Salatiel os efeitos decorrentes do reconhecimento da prescrição, eis que não se trata de fundamento de caráter exclusivamente pessoal.

 20.	Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência desta Corte:

“PRESCRIÇÃO - PRETENSÃO PUNITIVA. Uma vez transcorrido, após o recebimento da denúncia, período superior a quatro anos considerado o tipo do artigo 334 do Código Eleitoral, inafastável se mostra o pronunciamento da prescrição da pretensão punitiva.
AÇÃO PENAL - AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA - CONCESSÃO DE HABEAS DE OFÍCIO. Constatada a inexistência de justa causa quanto aos crimes dos artigos 347 do Código Eleitoral e 288 do Código Penal, o habeas há de ser concedido de ofício. Isso acontece quando não há determinação judicial passível de ser tida como descumprida e não verificada a associação estável e permanente que vise à prática reiterada de crimes da mesma espécie ou não, ocorrendo a reunião para o cometimento de delitos em determinado momento de forma ocasional, hipótese configuradora de concurso de agentes, e não de quadrilha.
HABEAS CORPUS DE OFÍCIO - EXTENSÃO. Idênticas as situações dos acusados, impõe-se a extensão do habeas de ofício pelo Tribunal, pouco importando corra a ação penal em instância diversa, desde que inferior. Precedente: Agravo Regimental no Inquérito nº 1.169-0/DF, relatado pelo ministro Marco Aurélio perante o Pleno, com acórdão publicado no Diário da Justiça de 28 de abril de 2000.”
(QO na AP nº 323/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 13/08/2003, p. 26/09/2003; destaque nossos)


“Habeas corpus substitutivo de recurso extraordinário. Inadequação da via eleita ao caso concreto. Precedente da Primeira Turma. Writ extinto. Flexibilização circunscrita às hipóteses de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Ocorrência. Crimes de supressão de documento particular (CP, art. 305) e violência arbitrária (CP, art. 322). Prescrição retroativa intercorrente, pela pena concretamente aplicada, na pendência de recurso exclusivo da defesa. Extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva reconhecida (CP, art. 110, § 1º). Ordem concedida de ofício, com extensão dos efeitos da decisão a corréu em idêntica situação (CPP, art. 580).
1. Impetração manejada em substituição ao recurso extraordinário, a qual esbarra em decisão da Primeira Turma, que, em sessão extraordinária datada de 16/10/12, assentou, quando do julgamento do HC nº 110.055/MG, Relator o Ministro Marco Aurélio, a inadmissibilidade do habeas corpus em casos semelhantes.
2. Nada impede, entretanto, que esta Suprema Corte, quando do manejo inadequado do habeas corpus como substitutivo, analise a questão de ofício nas hipóteses de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, o que se evidencia na espécie.
3. Habeas corpus extinto, por inadequação da via eleita.
4. A prescrição da pretensão punitiva ocorre antes do trânsito em julgado da condenação para a defesa, regulando-se pela pena concretamente cominada aos crimes, nos termos dos art. 110, § 1º, do Código Penal.
5. Tendo sido condenado o ora paciente a penas privativas de liberdade inferiores a dois (2) anos, o prazo de prescrição, pela pena imposta, após o trânsito em julgado, para a acusação é de quatro (4) anos (CP, art. 109, V).
6. Habeas corpus deferido para declarar-se ocorrente a prescrição retroativa da pretensão punitiva do Estado, e, em consequência, para decretar-se a extinção da punibilidade do ora paciente pelos delitos dos arts. 305 e 322 do Código Penal, com extensão da decisão a corréu em idêntica situação (CPP, art. 580).
7. Ordem concedida de ofício.”
(HC nº 106.158/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 21/05/2013, p. 09/08/2013; destaque nosso)

 21.	Assim, não obstante a figuração do corréu Salatiel Maciel de Souza apenas como “interessado” neste feito, uma vez demonstrada de plano que a sua situação fático-jurídica é idêntica à dos recorrentes, impõe-se a aplicação do art. 580 do CPP para igualmente reconhecer, em seu benefício, a prescrição da pretensão punitiva.

 22.	Ante todo o exposto, conquanto mantida a negativa de provimento aos agravos nos recursos extraordinários, reconsidero a decisão agravada e, à vista da prescrição da pretensão punitiva, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 109, IV, ambos do Código Penal, concedo habeas corpus de ofício (art. 193, II, do RISTF) para declarar extinta a punibilidade dos recorrentes Edivan Martins Teixeira e Ricardo Cabral Abreu, bem como a do corréu/interessado Salatiel Maciel de Souza. 

 23.	Prejudicados os agravos regimentais interpostos.

Comuniquem-se, com urgência, ao TJRN e à 3ª Vara Criminal da Comarca de Natal/RN.

Intimem-se.

Publique-se.

Brasília, 21 de março de 2024.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator